Tribunal: STF
Processo: RMS 36285
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRETENSÃO VOLTADA À AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DE EVENTUAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE QUE DEMANDARIA EXTENSA REAVALIAÇÃO DOS MESMOS ELEMENTOS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM AS EXIGÊNCIAS DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 20792/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: VALER-SE DE CARGO PÚBLICO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 117, IX C/C ART. 132, XIII DA LEI 8.112/1990). PENA APLICADA: DEMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENALIZAÇÃO COERENTE COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA O QUE, CONTUDO, É DEFESO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 
    1. O impetrante pretende obter a anulação da Portaria que formalizou sua demissão do serviço público, suscitando, para tanto, ocorrência de cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar que concluiu pela prática da infração, qual seja, ter realizado diversas operações de inscrição e cancelamento no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, de forma irregular e intencional, com o objetivo de beneficiar terceiros. 
    2. No caso, não foi demonstrado o cerceamento de defesa, pois, do que se extrai dos autos, o impetrante foi notificado para acompanhar o andamento do feito, constituiu regularmente Advogado e apresentou defesa escrita (fls. 143/247), foi interrogado (fls. 54/67), apresentou memorial (fls. 121/123), obteve cópias de documentos (fls. 382) e acompanhou testemunhos e procedimentos realizados durante o Processo Administrativo (fls. 381). Dest'arte, não há qualquer violação à cláusula do devido processo legal, na qual se inserem a ampla defesa e o contraditório. 
    3. Em virtude do seu perfil de remédio constitucional de eficácia prontíssima contra ilegalidades e abusos, o Mandado de Segurança não comporta instrução ou dilação probatória, por isso a demonstração objetiva e segura do ato vulnerador ou ameaçador de direito subjetivo há de vir prévia e documentalmente apensada ao pedido inicial, sem o que a postulação não poderá ser atendida na via expressa do writ of mandamus. 
    4. In casu, a leitura da peça inaugural e dos documentos carreadas aos autos não foram suficientes para comprovar de plano as alegações de cerceamento de defesa e ausência de dolo na conduta do impetrante, neste contexto, alterar a conclusão da autoridade julgadora demandaria dilação probatória, insuscetível na via eleita. 
    5. O material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza – do ponto de vista estritamente formal – a aplicação da sanção, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada (demissão), sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias. 
    6. Ordem denegada, com ressalva das vias ordinárias” (vol. 20, fls. 32-3).
    2. No recurso ordinário, José Ribamar Rodrigues Filho requer “a reintegração do Recorrente no seu cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, condenando-se, ainda, o pagamento das verbas salariais (...) referentes ao período demissão até a prolação da respectiva decisão de mérito, bem como nas custas processuais” (vol. 20, fl. 82). 
    3. O recorrente sustenta que “não se trata (...) de simples reexame de provas ou revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa fez a respeito das provas, trata-se na verdade da total ausência de provas contra o recorrente”, pois teria havido condenação “com base em meros indícios” (vol. 20, fl. 57). A Comissão Processante não teria logrado êxito em demonstrar que o recorrente seria responsável pelas irregulares alterações de Cadastro de Pessoas Físicas detectadas a partir de sua senha de acesso ao sistema, mormente porque muitas dessas alterações teriam ocorrido em dias de licença do recorrente, fato a indicar atividade passível de ser atribuída a terceiros. Por outro lado, as alterações realizadas a partir de solicitações de órgãos públicos justificariam os registros de novos CPFs de ofício, sendo a responsabilidade por tal ocorrência, segundo alega o recorrente, da própria Receita Federal, que permite em seu sistema essa insegura modalidade de registro, imputando-se ao servidor o risco pela má utilização daquela apenas quando se detecta alguma irregularidade. No dizer das razões recursais, “se foi expedido um CPF em multiplicidade o fator determinante foi o sistema que incentiva o erro” (vol, 20, fl. 61), e se é verdadeiro que “Conforme indicado por todas as testemunhas, nunca teria sido observado até o momento dos depoimentos, na Agência da Receita Federal de Presidente Dutra, a utilização da opção SOP” (fl. 62) fora dos casos relacionados ao login do servidor, ter-se-ia desnecessidade por tal demanda, de forma que o sistema deveria ter sido bloqueado em tal funcionalidade antes dos eventos em exame. 
    Alega-se, ainda, inexistência de provas quanto à prática de ato de improbidade, pois não configurada situação de violação de dever de honestidade, imparcialidade, legalidade ou lealdade às instituições. Também não haveria demonstração de prática de ato visando fim proibido em lei (ou regulamento) ou diverso daquele previsto na regra de competência. Ausente, ainda, prova de dano material e de conduta dolosa, pois “o que se observa (ou o que pode ser observado), no máximo, é a utilização do perfil do Recorrente por terceiros, além de erro operacional na utilização do sistema” (vol, 20, fl. 68), ou, quando muito, “falta de habilidade do Recorrente na utilização do sistema CPF”. Reputa haver violação da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da imposição de pena de demissão. Alega inconstitucionalidade do art. 132 da Lei nº 8112/90, “pois ofende[ria] ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana, bem como fundamenta demissão do Recorrente sem relação de proporção entre ‘fato’, ‘gravidade’ e ‘dano’” (vol. 20, fl. 72), na medida em que “não cabe a uma lei ordinária impor elemento de exclusão do indivíduo da vida política, pois seria necessária inserção como princípio sensível, de exclusão de cidadania” (vol. 20, fl. 73). Diz que não se considerou atenuante relativa ao fato de que o recorrente possuía 37 anos de serviço público. 
    A pretensão recursal é resumida do seguinte modo: “não há motivação para o ato impugnado, pois houve nítida violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, no sentido que não deve ser atribuída culpabilidade ao Recorrente, tendo em vista que não houve proporcionalidade na aplicação da pena, devendo não insurgir a tipificação da conduta de improbidade administrativa, ao passo da ausência da razoabilidade ao caso concreto” (vol. 20, fl. 76). Afirma lesionados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de inocência, da motivação das decisões, da razoabilidade, da proporcionalidade e da verdade material, pois “não há comprovação da conduta tipificada com práticas de má-fé, deslealdade ou desonestidade” (vol. 20, fl. 81). 
    4. A União apresentou contrarrazões (vol. 20, fls. 98 e ss.). 
    5. O Procurador-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 24).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. As alegações se resumem a um único item central, que permeia como premissa todos os pontos levantados nas extensas razões recursais, e que consiste na suposta falta de provas necessárias à imposição da pena. Porém, é lição estabelecida que não se pode realizar discussão dessa natureza em mandado de segurança, pois inviável, em tal sede, resolver controvérsia acerca da robustez dos elementos probatórios em que se alicerçou a autoridade apontada como coatora para caracterizar a falta funcional e justificar a imposição da pena de demissão. A jurisprudência a respeito é farta; por brevidade, menciono alguns acórdãos desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR PUNITIVA. RESGUARDO. CONTROVÉRSIA SOBRE A ROBUSTEZ DAS PROVAS QUE ALICERÇARAM A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. 1. O indiciado em processo administrativo disciplinar se defende dos fatos apontados no ato de indiciamento e não da sua capitulação jurídica. Precedentes. 2. Na espécie, o agravante teve regular ciência dos fatos descritos no ato de indiciamento, o que lhe possibilitou o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na via estreita do mandado de segurança pressupõe base fática inequívoca. Inviável, assim, em sede mandamental, resolver polêmica no tocante à sustentada fragilidade dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar as faltas funcionais e justificar a imposição da pena de demissão. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020). 
     “Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Incursão na conduta prevista no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/90. Penalidade de demissão. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. (...) 2. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação, por meio de regular procedimento disciplinar, da autoria e da materialidade da transgressão a ele atribuída. 3. Conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei 8.112/90, demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento” (RMS 28638/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.3.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. (...) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...) ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O art. 149 da Lei 8.112/90 não veda a possibilidade da autoridade competente para a instauração de procedimento disciplinar convocar servidores oriundos de outro órgão, diverso da lotação dos acusados, para a composição da Comissão Processante. Deveras, impõe, somente, que o presidente indicado pela autoridade competente ocupe "cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado", e que os membros sejam servidores estáveis, sem qualquer vínculo de parentesco ou afinidade com o acusado, o que não restou comprovado, no caso. (...) 10. O mandado de segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Mininstro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.11.2016).
    2. Destaco, de qualquer sorte, trecho do Relatório Final da Comissão Processante, a respeito da matéria fática e da análise da conduta do recorrente: 
    “240. De todo o exposto, depois de acurada busca e cuidadoso trabalho na apuração dos fatos, este trio disciplinar entendeu que o indiciado, agindo voluntariamente, praticou atos que sabia serem contrários às normas legais, com o claro objetivo de burlar sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil e, em detrimento da dignidade da função pública prover terceiros de benefícios indevidos. 
    241. Conforme exaustivamente demonstrado, a conduta irregular do indiciado encontra-se caracterizada nos 30 (trinta) itens do Termo de Indiciação (fls. 810 a 857) e, como evidenciado nos tópicos anteriores, esta Comissão, após firmar a sua convicção conclui que persistem as irregularidades imputadas na atuação e que restou configurada a responsabilidade do indiciado. Nesse prisma e como suporte faremos algumas considerações que se seguem. 
    242. Ressalte-se que, ainda, em de admissibilidade, procurando estender a amostra de operações investigadas, foram analisadas inscrições e cancelamentos efetuados pelo servidor José Ribamar Rodrigues Filho, no sistema CPF, realizados entre janeiro e março de 2009. Nesta pesquisas, em alguns casos, contribuintes com CPF's inscritos irregularmente neste período possuíam outros cadastrados em datas não compreendidas neste intervalo, que também foram trazidos ao processo, pois apresentavam operações nos sistemas da Receita Federal do Brasil realizadas pelo servidor investigado. O trio processante aumentou esta amostra, buscando, nos sistemas cooperativos, as informações com relatórios anexados aos autos, relativas a operações no sistema CPF efetuadas pelo servidor José Ribamar entre 20 de outubro de 2008 e 17 de janeiro de 2009, período em que este prestou serviço na ARF Pedreiras (MA), tendo em vista o fechamento da agência em Presidente Dutra (MA) para reformas, já que parte de seu prédio havia ruído. Além destas operações, foram anexados ao processo, considerando a conexão com os fatos examinados, relatórios de sistema com operações concernentes aos CPF's constantes de documentação enviada pela servidora Rilza Ferreira, da ARF Bom Jesus (PI) e de cópia do processo número 10315.000446/2010-24, com origem em Juazeiro do Norte (CE). Na documentação oriunda de Bom Jesus (PI) encontramos operações irregulares no sistema CPF, realizada pelo servidor José Ribamar Rodrigues Filho, nas datas de 18 e 19 de março de 2009 e 8 e 18 de março de 2010. Já na documentação proveniente de Juazeiro do Norte encontramos operações irregulares em 09 de outubro de 2007 e 23 de outubro de 2009. Esta variedade de fontes permitiu ao trio processante contar com informações sobre operações contrárias às normas, praticadas pelo servidor José Ribamar Rodrigues Filho, nos anos de 2007 a 2010, o que nos traz a convicção da repetição da conduta dolosa do indiciado num período de maior abrangência. 
    243. Cabe, ainda, salientar o dano que o fornecimento irregular de CPFs (permitindo que contribuintes possuam duas ou mais inscrições) traz para a imagem da instituição Receita Federal do Brasil que é a responsável pelo seu cadastro, visto tratar-se de documento fundamental para as relações comerciais em nosso país, além de prejuízos aos particulares e à dignidade da função pública. (…) 
    244. A conduta irregular do acusado, configurada pelo ato de emissão de Cadastros de Pessoas Físicas – CPF, demostra que agiu o mesmo com a inequívoca intenção de beneficiar terceiros, valendo-se do cargo em detrimento da dignidade da função pública, além de violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição, ao praticar atos proibidos em normas. Mostra, igualmente, que para alcançar fins ilícitos, vedados pelas normas de regência da matéria, fugiu ardilosamente dos controles dos sistemas informatizados da Receita Federal, alterando caracteres nos dados dos titulares dos CPFs com o fito de evitar as restrições caracterizadas pela duplicidade de inscrições. A forma de atuação do servidor José Ribamar Rodrigues Filho, em boa parte dos casos efetuando uma inscrição e, minutos após, o cancelamento de CPF anterior do mesmo contribuinte mostra, indubitavelmente, a ciência de que executava atos ilícitos. Em outros casos realizou, para um mesmo interessado, inscrição de dois ou três CPF's num mesmo dia, o que afasta qualquer dúvida quanto à intenção dolosa na prática dos atos delituosos. 
    245. A atuação infracional do servidor indiciado reveste-se de latente poder de prejuízo para a imagem da instituição Receita Federal. O interessado que já possuía CPF não poderia obter um segundo registro. A inscrição emitida irregularmente, entretanto, possibilita ao titular uma variedade extensa de operações comerciais com potencial prejuízo ao comércio ou a instituições bancárias, visto que os CPF's anteriores apresentam restrições junto às instituições de proteção ao crédito. (…) 
    256.Os trabalhos desenvolvidos pela comissão processante, na instrução desse PAD, trouxeram elementos suficientes para concluir que os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil oferecem mecanismos de segurança que permitem ao servidor cônscio de seus deveres desenvolva suas atividades de forma a realizar um trabalho isento de erro. Todavia, ficou patente, também, que os ato inidôneos do servidor José Ribamar Rodrigues Filho, quando promoveu inscrições com a opção SOP – Solicitação de Órgão Público, sem que houvesse qualquer pedido de qualquer órgão, ou quando pratica sutis alterações nos dados do contribuinte, para evitar as críticas referentes a homônimos, impedem a atuação eficaz destes dispositivos de segurança. Quando existe um cadastro para um contribuinte chamado Charles Lima da Costa e um servidor realiza uma segunda inscrição alterando o nome para Charlies Limarte Costa Gomes, está ludibriando os dispositivos do sistema que acusam a existência prévia de homônimo(s). Quando este mesmo servidor inscreve sete CPFs nestes moldes, ora como Charlies, ora como Charleis, ora como Charcles, ou outras alterações já vistas, escancara a necessidade de que medidas devem ser adotadas para tolher este comportamento danoso” (vol. 20, fl. 23-5). 
    3. Quanto à aplicação da lei de improbidade, anoto que o acórdão recorrido foi enfático ao afirmar que, “quanto à alegação de que apenas o Poder Judiciário pode aplicar a demissão de demissão a Servidor Público em razão da prática de improbidade administrativa, vale salientar que o Impetrante foi demitido, também, por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com fundamento nos artigos 117, inciso IX e 132, IV e VIII da Lei 8.112/1990” (vol. 20, fl. 46). Há, portanto, fundamento autônomo para a manutenção da pena de demissão, independentemente do contexto relativo à improbidade.
    4. Em relação à ampla defesa, inconteste a constatação do acórdão impugnado de que o recorrente “foi notificado para acompanhar o andamento do feito, constituiu regularmente advogado e apresentou defesa escrita (fls. 143/247), foi interrogado (fls. 54/67), apresentou memorial (fls. 121/123), obteve cópias de documentos (fls. 382) e acompanhou testemunhos e procedimentos realizados durante o processo administrativo (fls. 381)” (vol. 20, fl. 38), inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto nas razões de recurso ordinário, o que seria de rigor (RMS nº 32357/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.4.2020). 
    5. O recorrente sustenta, ainda, ofensa ao princípio da proporcionalidade, à luz do previsto no art. 128 da Lei nº 8.112/1990, dispositivo legal cuja redação reproduzo adiante: 
    ‘Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.’ 
    Repiso incabível, na sede estreita do mandado de segurança, remédio heroico cujo rito especial demanda liquidez e certeza dos fatos subjacentes à impetração, promover ampla reavaliação do acervo probatório analisado pela autoridade impetrada, com a finalidade de dirimir controvérsia em torno da proporcionalidade na dosimetria da sanção disciplinar de demissão, imposta à agravante. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENAS DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. Precedentes. II - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento” (RMS nº 31471/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09.12.2013). 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Sanção disciplinar. Decisão do Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança que se ajusta ao entendimento da Corte. Improcedência das razões do recurso ordinário. Subsistência dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de adiamento do julgamento sem retirada do processo de pauta não se faz necessária a publicação de nova pauta de julgamentos, se coaduna com a orientação da Suprema Corte. Precedentes. 2. Atendidos os requisitos do art. 149 da Lei nº 8.112/90, que exige que o presidente da comissão “deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado”, não há que se falar em nulidade na composição da comissão processante. 3. A Comissão processante aplicou penalidade com base na análise das provas integrantes do feito administrativo, cuja reavaliação, inclusive quanto à razoabilidade na dosimetria da pena, implicaria procedimento incomportável na via estreita do writ. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 33301 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.11.2015).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. 2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3. Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência. 3. Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS nº 32581 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 1º.04.2016). 
    Dentro dessa moldura, não há como reconhecer direito líquido e certo da impetrante lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada. A imposição da sanção disciplinar foi devidamente fundamentada e, ao menos de plano, como exigível em mandado de segurança, não se vislumbra ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    6. O art. 132 da Lei nº 8112/90 se limita a listar as hipóteses fáticas permissivas de demissão do servidor público. O recorrente, contudo, pretende ver em tal dispositivo situação de ofensa à dignidade humana e “elemento de exclusão do indivíduo da vida política” (vol. 20, fl. 73), muito embora o alcance do artigo se resuma, como já afirmado, a prever hipóteses abstratas de demissão. Em face da deficiência de fundamentação do ponto, uma vez desconectadas as razões apresentadas da base normativa sobre a qual deveriam incidir, não é necessário evoluir em tal exame. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora